Tribunal: STF
Processo: RHC 204075
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Tráfico de drogas. Reiteração de pedido anterior. Dosimetria da pena. Fatos e provas. Causa de diminuição. Dedicação às atividades criminosas. Jurisprudência do Supremo tribunal Federal.
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. PACIENTE QUE FAZIA DO TRÁFICO DE DROGAS UM MEIO DE VIDA. NÃO ATENDIMENTO DAS DIRETRIZES EXIGIDAS PARA O RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO. REITERAÇÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA E DECIDIDA POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. PREJUDICIALIDADE DA INSURGÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    – Nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa.
    – Ao compulsar os autos, e em consulta aos dados processuais desta Corte Superior, verifico que, em impetração anterior interposta pela defesa do paciente, qual seja o HC n. 651.420/SP, de minha relatora, o qual se insurgia contra o mesmo acórdão ora impugnado (Apelação Criminal n. 000099-14.2014.8.26.0637), era vindicado o redimensionamento das sanções do paciente, sob os mesmos fundamentos apresentados nesta impetração. Na oportunidade, verifiquei que não foram atendidas as diretrizes previstas para o reconhecimento do privilégio, uma vez que as instâncias de origem reconheceram expressamente que o paciente fazia do tráfico de drogas um meio de vida, haja vista não apenas os entorpecentes apreendidos, mas também os petrechos de mercancia, tais como uma balança de precisão, rolo de fita crepe, tesoura e faca, além da quantia de R$ 60,00 (e-STJ, fl. 25). Some-se a isso o fato de o Policial Militar Eder Elias D'Agostinho haver relatado em Juízo que o imóvel era conhecido como local de venda de entorpecentes e que tanto o paciente quanto o corréu eram conhecidos pela polícia pela prática de tráfico de drogas, sendo que eles residiam no imóvel e eram constantemente vistos no local (e-STJ, fl. 27). Ademais, o próprio acusado Márcio confessou em Juízo que o corréu Carlos Vinícius praticava o tráfico de drogas no imóvel (e-STJ, fl. 28).
    – Todas essas circunstâncias, denotavam a dedicação do paciente à atividade criminosa, não fazendo, portanto, jus à referida minorante.
    – Ademais, por se tratar de reiteração de matéria já apreciada e decidida por esta Corte de Justiça, julgo prejudicada a análise dessa insurgência. Precedentes.
    – Agravo regimental não provido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 33, da Lei 11.343/2006. Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação, ao qual o Tribunal estadual negou provimento.
    3. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 666.612, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu do writ. Contudo, concedeu “a ordem ex officio para fixar o regime inicial semiaberto ao paciente, mantidos os demais termos da condenação”. Interposto agravo regimental, o recurso foi desprovido.
    4. Neste recurso ordinário, a defesa sustenta que “todos os requisitos legais para o preenchimento da causa especial de diminuição de pena se encontram presentes”. Alega que “a decisão afastou a aplicação do benefício do parágrafo 4º pelo simples fato do paciente não ter demonstrado sua ocupação licita, presumindo demonstrado sua ocupação licita, presumindo ocupação licita, presumindo-se que tinha no se que tinha no tráfico seu meio de sustento. A condenação com base em evidências não confirmadas por meio de provas não é admitida pelo ordenamento jurídico brasileiro e não atende aos ditames do processo penal acusatório”. 
    5. A defesa requer “seja ao paciente aplicado o redutor do art. 33, § 4º da Lei 11.343/06 em seu grau máximo”. 
    6. Decido.
    7. O recurso não merece ser provido.
    8. O acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência desta Corte no sentido de que “mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello) 
    9. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
    10. As instâncias de origem afastaram a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 com base em dados objetivos da causa. Veja-se a seguinte passagem do voto condutor do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:
    “[...]
    Em relação à forma privilegiada do tráfico de drogas, ao compulsar os autos, e em consulta aos dados processuais desta Corte Superior, verifiquei que, em impetração anterior interposta pela defesa do paciente, qual seja o HC n. 651.420/SP, de minha relatora, o qual se insurgia contra o mesmo acórdão ora impugnado (Apelação Criminal n. 000099-14.2014.8.26.0637), era vindicado o redimensionamento das sanções do paciente, sob os mesmos fundamentos apresentados nesta impetração. Na oportunidade, verifiquei que não foram atendidas as diretrizes previstas para o reconhecimento do privilégio, uma vez que as instâncias de origem reconheceram expressamente que o paciente fazia do tráfico de drogas um meio de vida, haja vista não apenas os entorpecentes apreendidos, mas também os petrechos de mercancia, tais como uma balança de precisão, rolo de fita crepe, tesoura e faca, além da quantia de R$ 60,00 (e-STJ, fl. 25). Some-se a isso o fato de o Policial Militar Eder Elias D'Agostinho haver relatado em Juízo que o imóvel era conhecido como local de venda de entorpecentes e que tanto o paciente quanto o corréu eram conhecidos pela polícia pela prática de tráfico de drogas, sendo que eles residiam no imóvel e eram constantemente vistos no local (e-STJ, fl. 27). Ademais, o próprio acusado Márcio confessou em Juízo que o corréu Carlos Vinícius praticava o tráfico de drogas no imóvel (e-STJ, fl. 28). 
    Desse modo, asseverei que todas essas circunstâncias, denotavam a dedicação do paciente à atividade criminosa, não fazendo, portanto, jus à referida minorante e, por se tratar de reiteração de matéria já apreciada e decidida por esta Corte de Justiça, julguei prejudicada a análise dessa insurgência. 
    […].”
    11. No caso dos autos, a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 foi afastada pelas instâncias antecedentes, tendo em vista a conclusão de que o paciente se dedicava a atividades criminosas, notadamente ao se considerar que “o paciente fazia do tráfico de drogas um meio de vida, haja vista não apenas os entorpecentes apreendidos, mas também os petrechos de mercancia, tais como uma balança de precisão, rolo de fita crepe, tesoura e faca, além da quantia de R$ 60,00” (trecho da decisão recorrida).
    12. Nesse contexto, não é possível, na via processualmente restrita do habeas corpus, reexaminar o material probatório da ação penal para, eventualmente, concluir-se em sentido diverso. Nessa linha, vejam-se o HC 157.258-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; o HC 141.167-AgR, de minha relatoria; e o HC 143.577-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes.
    13. Ademais, ressalto que é firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC 123.042, Relª. Minª. Rosa Weber).
    14. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 02 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARRROSO
Relator